Tribunal: STF
Processo: ARE 756984
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-12
Data de publicação: 2015-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. ART. 331 DO RISTF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.